Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-86.2023.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000068-86.2023.8.05.0260

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JUAREZ ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s):FABIO LUCAS PRATES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu Juarez Rocha dos Santos pela prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira Maria Aparecida dos Santos Silva (art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006), absolvendo-o, contudo, quanto à imputação de ameaça contra o atual companheiro da vítima, Lucas de Souza Pereira, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Parquet busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à dosimetria da pena, requerendo a valoração negativa da conduta social do agente, a fim de elevar a pena-base acima do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a conduta social do réu pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena com base nos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conduta social do réu, nos termos do art. 59 do Código Penal, diz respeito ao seu comportamento no ambiente familiar, no trabalho e na convivência em sociedade, não se confundindo com os antecedentes criminais.

4.
A valoração negativa da conduta social exige prova concreta, firme e objetiva de comportamento social ou familiar desviante, o que não se verifica no caso dos autos, diante da ausência de elementos específicos e detalhados que demonstrem habitualidade em comportamentos reprováveis por parte do réu.

5.
A sentença de primeiro grau fundamenta adequadamente a não valoração negativa da conduta social, por entender que o relato da vítima sobre suposta grosseria é genérico e desprovido de comprovação suficiente.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite exasperação da pena-base com fundamento em argumentos genéricos ou elementos já inerentes ao tipo penal, sendo necessária fundamentação idônea e específica.

7.
A ausência de elementos seguros e concretos inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal, devendo ser mantida a pena fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena exige prova concreta e específica de comportamento desviante do réu no ambiente familiar, social ou profissional.

2.
A exasperação da pena-base com base em fundamentos genéricos ou não comprovados viola os princípios da individualização e da legalidade da pena.

3.
A ausência de demonstração clara e objetiva de má conduta social impede o agravamento da pena na fase de fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59; art. 147; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 476.776/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019. STJ, AgRg no HC 617.327/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.03.2021, DJe 13.04.2021. STJ, HC 751.420/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8000068-86.2023.8.05.0260
, em que figuram, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
JUAREZ ROCHA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
permanecendo
in
alterada
a sentença
recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
, 25
de agosto de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04